Tribunal: TJDFT
Processo: 0704840-55.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO . IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. RECONVENÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. REVOGADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUIFICIÊNCIA. APRESENTADA. GRATUIDADE CONFIRMADA. OMISSÕES NO JULGADO. SENTENÇA CASSADA. JULGAMENTO CONFORME ARTIGO 1013, PARÁGRAFO 3o, INCISO III DO CPC. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. DESISTÊNCIA DA RECONVENÇÃO. NÃO OPOSIÇÃO. HOMOLOGADA. EXTINÇÃO DOS FEITOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REVELIA. NÃO CARACTERIZADA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL NA AÇÃO DE DESPEJO. FIXADO POR EQUIDADE NA RECONVENÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Duas apelações interpostas contra a sentença que julgou procedentes os pedidos na ação de despejo cumulada com exibição de documentos e improcedentes os pedidos formulados em sede de reconvenção.

2. Apelo do autor (reconvindo) contra a parte da sentença que suspendeu a exigibilidade dos pagamentos pela sucumbente devido a concessão de justiça gratuita a ré. 2.1. Pugna pela reforma da sentença para que os réus sejam compelidos ao pagamento da sucumbência processual. 2.2. Alega que os requeridos não comprovaram a sua condição de hipossuficiência. 2.3. Sustenta que o deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, é excepcional, demandando prova da condição de hipossuficiência da empresa, e que no caso de pessoa natural, se faz necessário a apresentação da declaração de hipossuficiência, o que não ocorreu nos autos.

3. Revoga-se a gratuidade de justiça deferida a parte ré, pessoa jurídica, nas ações de despejo e reconvenção. 3.1. O art. 98, do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. 3.2. O §3o, do art. 99, do mesmo dispositivo legal, estabelece que só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. 3.3. A Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 3.4. A sentença deve ser reformada para que sejam revogados os benefícios da gratuidade de justiça que foram deferidos a parte ré, uma vez que a pessoa jurídica não comprovou sua alegada insuficiência para arcar com as custas processuais. 3.5. No caso, a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) apresentadas pela ré demonstram a capacidade financeira da empresa ré em custear as despesas processuais, uma vez que movimentou mercadorias em valores superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) no ano de 2019, tendo ainda, capacidade de remunerar os sócios da empresa. 3.6. Precedente turmário: “(...) 3. Ao contrário da pessoa natural, à qual se aplica a regra do artigo 99, §3o do CPC, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que comprovar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme Súmula n. 481/STJ (...)”. (07031926420198070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 18/07/2019).

4. Mantem-se a gratuidade de justiça deferida ao reconvinte pessoa natural. 4.1. De acordo com o § 3o, art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 4.2. A seu turno, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4.3. Nesta sede, foi proferida decisão determinando que os recorridos comprovassem a hipossuficiência para arcar com a sucumbência e as depesas processuais. 4.4. Os reconvintes apresentaram a declaração de hipossuficiência de MÁRCIO MONTEIRO MATOS, e demais documentos visando demonstrar a sua incapacidade de arcar com as despesas processuais. 4.5. De acordo com os autos, não há elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência de que trata o art. 99, §3o, do CPC, apresentada nesta sede. No caso, a simples alegação de que o reconvinte tem condições de arcar com os custos do processo por ser sócio da farmácia requerida, de que é aposentado e que sua esposa exerce atividade empresária e farmacêutica, desacompanhadas de comprovação, não são suficientes para revogar o benefício concedido à MÁRCIO MONTEIRO MATOS.

5. Apelo da parte ré (reconvintes) pugnando pela reforma da sentença de procedência dos pedidos autorais. 5.1. Sustentam que houve a perda superveniente do objeto e do interesse processual, em razão da devolução do imóvel, ocorrida antes da sentença. 5.2. Alegam que pediram desistência da ação reconvencional, pedido este, que não foi apreciado na sentença. 5.3. Requerem a revogação da gratuidade deferida ao autor. 5.4. De forma alternativa, pedem que seja decretada a revelia do autor (reconvindo), em face da ausência de constestação apresentada na reconvenção, tornando incontroversa toda a matéria ali alegada nos termos do art. 344,do CPC.

6. Mantém-se a gratuidade de justiça deferida à parte autora, reconvindo. 6.1. De acordo com o § 3o, art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 6.2. A seu turno, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 6.3. De acordo com os autos, não há elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência de que trata o art. 99, §3o, do CPC. 6.4. No caso, a simples alegação de que o autor tem condições de arcar com os custos do processo por residir no condomínio (Mansões Entrelagos), e por ter eventual direito de herança, em conjunto com a meeira e outros herdeiros, de bem supostamente avaliado em um milhão de reais, não é suficiente para revogar o benefício.

7. A parte ré alega que a sentença foi omissa na análise do seu pedido de extinção da ação de despejo, por falta de interesse processual na demanda, decorrente da perda superveniente do objeto, em razão da devolução do imóvel, ocorrida e comunicada antes de proferida a sentença de mérito. 7.1. O Código de Processo Civil estabelece no caput do art. 493, o que: “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”. 7.2. No caso, em 08/09/2020, a parte autora, apresentou petição comunicando que a parte ré tinha desocupado o imóvel. 7.3. Em 16/09/2020 a parte ré requereu a extinção da ação de despejo, em razão da perda superveniente do objeto e da consequente falta de interesse processual na demanda, em razão da desocupação do imóvel ocorrida em 18/08/2020. 7.4. Em 06/10/2020 foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos autorais para decretar a rescisão do contrato de locação e determinar a restituição do bem ao autor, no prazo de 15 (quinze dias) sob pena de despejo. 7.5. Os embargos de declaração opostos pela ré foram rejeitados, esclarecendo o magistrado o seu entendimento de que: “(...) Ademais, a perda do objeto alegada não ocorreu, pois, o interesse de agir é verificado com base na teoria da asserção, levando-se em consideração, portanto, os fatos articulados no momento da propositura da ação (...)”. 7.6. Constatada a existência de omissão no julgado, a sentença de procedência do despejo deve ser cassada. Estando o feito em condições de julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC, impõem-se o exame do pedido de extinção da ação de despejo, em razão da perda superveniente do objeto. 7.7. Em que pese o entendimento do magistrado “a quo” manifestado por ocasião da rejeição dos declaratórios, entende-se que a perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse de agir, ocorre, quando após o ajuizamento da demanda, a pretensão autoral é atendida espontaneamente pela parte requerida, de forma a extinguir a lide antes do deferimento de uma decisão judicial favorável a parte autora. 7.8. Portanto, a desocupação voluntária do imóvel locado, comunicada pelas partes, antes de proferida a sentença de mérito, implica na extinção da ação de despejo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC em decorrência da perda superveniente do interesse processual da pretensão de despejo. 7.9. A sentença deve ser reformada para que a ação de despejo seja extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em face da perda superveniente do objeto e do interesse processual decorrente da desocupação voluntária do imóvel pela parte ré, ocorrida em 18/08/2020. 7.10. Precedentes deste Tribunal: “(...) O abandono do imóvel locado por parte do locatário, acarreta a perda superveniente do interesse processual quanto à pretensão de despejo (...)”.(20160111056092APC, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, DJE: 10/9/2019). 7.11. “(...) 1. O cumprimento da obrigação correspondente à entrega do imóvel objeto do despejo, menos de 1 mês após a citação, sem qualquer embaraço, enseja a perda superveniente do interesse de agir (...)”. (07071750520188070001, Relator: Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, DJE: 21/11/2018).

8. As reconvintes, apelantes alegam que a sentença não apreciou o seu pedido de desistência da ação de reconvenção. 8.1. O Código de Processo Civil estabelece no § 5o, do do art. 485, que “a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença”. 8.2. No caso, em 16/09/2020, por petição a locatária, reconvinte, requereu a desistência da reconvenção. 8.3. Ato contínuo, em 06/10/2020 foi proferida sentença julgando improcedente o pedido reconvencional, sem se manifestar sobre o pedido de desistência formulado pela reconvinte. 8.4. Rejeitados os embargos de declaração da reconvinte. 8.5. Constatada a existência de omissão no julgado, a sentença de improcedência da reconvenção deve ser cassada. Estando o feito em condições de julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC, impõem-se o exame do pedido de desistência da reconvenção formulado pela parte ré, reconvinda. 8.6. Nos termos do § 4o, do art. 485, do CPC, “Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”. 8.7. Intimado a se manifestar sobre o apelo da parte ré, reconvinte o autor, ora apelado deixou de apresentar as contrarrazões ao apelo, deixando transcorrer em branco o prazo para sua manifestação. 8.8. Verifica-se por um lado, que a sentença foi omissa quanto ao pedido de desistência formulado pela parte ré, reconvinte, enquanto, por outro lado, a parte autora, reconvinda, deixou de apresentar contrarrazões ao apelo, não se opondo ao pedido de desistência da reconvenção. 8.8. Dessa forma, reforma-se a sentença de improcedência da reconvenção, para homologar o pedido de desistência da reconvenção, e extinguir o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

9. A parte ré, reconvinte, pede de forma alternativa, que seja decretada a revelia do autor (reconvindo), em face da ausência de constestação apresentada na reconvenção, tornando incontroversa toda a matéria ali alegada nos termos do art. 344,do CPC. 9.1. De início, o pedido resta prejudicado, em decorrência do reconhecimento do pedido de desistência formulado pela parte reconvinte, com a extinção da reconvenção. 9.2. Ademais, nos termos do art. 344, do CPC “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiros as alegações de fato formuladas pelo autor”. 9.3. No caso, a parte ré (reconvinte), ora apelante, apresentou em peça única a contestação e a reconvenção, de igual forma, a parte autora (reconvinda), apresentou em peça única, a sua réplica e a sua resposta a impugnação, controvertendo as alegações dos reconvintes. 9.4. Portanto, ao contrário do alegado pela parte ré (reconvinte), e nos termos do art. 344, do CPC, verifica-se que o autor reconvindo apresentou resposta a reconvenção não incidindo na hipótese dos autos os efeitos da revelia.

10. Em relação à sucumbência, a parte ré, reconvinte, foi condenada na ação de despejo, bem como na reconvenção ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa e da reconvenção atualizados, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. 10.1. Cabe esclarecer que a fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 10.2. A fixação da referida verba há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 10.3. Vislumbrando-se que a condenação em honorários de 10% sobre o valor da causa na ação de despejo (fixado em R$ 38.400,00) mostra-se adequada, proporcional e suficiente à remuneração do patrono do autor, o valor de R$ 3.840,00 deve esta ser mantida. 10.4. Entretanto, verifica-se que a condenação em honorários de 10% sobre o valor da reconvenção (fixada em R$ 110.000,00) não seria adequado à remuneração dos advogados, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC, segundo o qual: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. 10.5. Com essas considerações, em atenção aos parâmetros dos incisos dos §§ 2o e 8o, do art. 85, cumulado com o art. 90, ambos do CPC, sobretudo a natureza da causa, sua duração e o grau de zelo profissional, entende-se por proporcional e suficiente o valor da verba advocatícia de R$ 2.500,00, na reconvenção, para a remuneração do advogado do reconvindo. 10.6. A sentença deve ser reformada, para que sejam fixados, por equidade, os honorários advocatícios de sucumbência da reconvenção, que serão devidos na proporção de 50% para cada reconvinte, ao patrono do recovindo, em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do inciso § 8o, do art. 85, do CPC. Ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do § 3o, do art. 98, do CPC em razão da gratuidade deferida à pessoa física do reconvinte.

11. Apelo do autor (reconvindo) parcialmente provido, para revogar os benefícios da justiça gratuita concedido a empresa requerida (reconvinte) na ação principal de despejo e na reconvenção, mantendo apenas os benefícios da justiça gratuita deferida ao reconvinte pessoa física.

12. Apelo da parte ré (reconvinte) parcialmente provido, para reformar a sentença, extinguindo a ação de despejo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em face da perda superveniente do objeto, e do interesse processual, decorrente da desocupação voluntária do imóvel pela parte ré, ocorrida em 18/08/2020; bem como para homologar o pedido de desistência na reconvenção, com a sua extinção, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.